Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-71.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014281-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEBORA BLANCO CANAVARROS - CPF: 285.031.471-49 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE READEQUADO DO GRAU MÉDIO PARA O MÁXIMO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA MAJORAÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – PROVA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE – LAUDO INIDÔNEO – NÃO DEMONSTRADO O ENQUADRAMENTO EM UMA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPERATIVA A REFORMA DA SENTENÇA –

PROVIMENTO
.

1. A teor da legislação pertinente e do entendimento jurisprudencial reinante, o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Se a prova técnica constante nos autos, que foi produzida unilateralmente, por perito nomeado por uma das partes, revela-se inidônea à
exata avaliação qualitativa do grau de insalubridade a que submetida a servidora pública
, revela-se descabida a majoração promovida pelo juízo
a quo
do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de insalubridade, movida por
Debora Blanco Canavarros
,

julgou procedente a pretensão autoral, que se buscava o pagamento da diferença do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo, no percentual de 40% sobre o subsídio no período de abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento.

Inconformado, o apelante sustenta que o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária garantida aos trabalhadores que laboram em condições de risco.

Assinala que o servidor por exercer suas funções em hospital, por si só, não acarreta o reconhecimento de que há exposição habitual e de intensidade à exposição de agente agressivo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (id. 84238091), a apelada requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 85389454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Em sua peça de ingresso, a apelada noticiou que o Estado de Mato Grosso vinha efetuando o pagamento do
adicional
de
insalubridade
de forma incorreta, com o percentual de 20%, enquanto o correto é o percentual de 40% sobre o subsídio, conforme laudo juntado aos autos.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
afirma que “
o Laudo Oficial – LTCAT (ID nº 19221878) se mostrou conclusivo quanto ao direito da parte Autora em perceber o adicional de insalubridade em seu grau máximo a título de AI (nível 3), qual seja o percentual de 40% (quarenta por cento). Ainda, cabe salientar que o Estado de Mato Grosso não trouxe quaisquer documentos que refutem os dados apresentados no Laudo Oficial apresentado pela parte Autora, de modo que podemos considerar que, de fato, faz jus ao adicional de insalubridade pleiteado na presente demanda
”. (id. 84238087).

A irresignação do apelante é no sentido de que

não existe direito apriorístico ao recebimento de adicional de insalubridade, porquanto o benefício se caracteriza por ser
propter laborem,
somente sendo pago a quem se expõe a agente de risco com habitualidade.

Após detido exame dos autos, verifica-se que o apelo merece provimento.

O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

No caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
, a Lei
Estadual
nº
04/90
prevê
,

em seus arts.
87 a 91
,
o pagamento de adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade aos servidores
estaduais de acordo com a legislação pertinente.

Particularmente em relação ao adicional de insalubridade,
impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima, consoante previa o art. 2º da Lei n. 8.563/2006 e atualmente dispõe o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 502/2013.

A propósito,
a Lei Complementar Estadual n. 502/2013 estabelece, em seu art. 3º, que a
caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

Releve-se, ainda, que a Instrução Normativa n. 06/2018 - SAD/MT, que
disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso, estabelece que
o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
, cuja elaboração é de responsabilidade da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Sucede que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT coligido pela autora (id. 84238054) foi realizado por uma empresa particular (Excelência Medicina & Segurança do Trabalho), cujo perito foi nomeado pelos colaboradores do Hospital Adauto Botelho, de modo que não se trata de uma perícia oficial e, em tese, imparcial, conforme já assentado por essa egrégia Câmara em caso análogo recentemente julgado (ApCiv 1015693-37.2019.8.11.0041).

Ademais, por oportuno, reproduz-se o trecho do laudo da referida perícia em que o subscritor descreve a hipótese de insalubridade a que submetida a apelada,
verbis
:

Conclusão: Baseando-se tecnicamente na Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, NR15-Atividades e Operações Insalubres: A descrição/Atividades fornecidas pelo trabalhador; na avaliação qualitativa das atividades e funções desempenhadas como PSICÓLOGA no setor Psicologia, está exposta a agentes nocivos à saúde do trabalhador, se enquadrando no
Anexo nº14-Agentes Biológicos (trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou materiais infecto contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como os que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), da NR-15
, portanto somos de parecer que
a mesma faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo no valor de 40%.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (atual Secretaria do Trabalho), ao tratar sobre as atividades e operações insalubres, assim dispõe em seu Anexo XIV:

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Do cotejo da conclusão vertida no laudo pericial e da normativa pertinente, vê-se que o perito responsável descreveu a hipótese de exposição à situação de insalubridade em grau médio, porém, ao concluir, apontou o percentual do grau máximo, de sorte que o laudo em questão sequer demonstra, com precisão, a real extensão da insalubridade verificada na hipótese.

Desse modo, ressai evidente que não consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida a apelada no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial inidôneo acerca da avaliação qualitativa do grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabida a majoração do adicional de insalubridade promovida pelo juízo
a quo
, impondo-se, pois, o restabelecimento da percepção pela apelada do adicional de insalubridade em seu grau médio.

Por fim, registre-se que, ainda que o laudo pericial houvesse atestado de forma idônea a exposição à situação de insalubridade em grau máximo, é certo que, à luz da jurisprudência do STJ, inexiste retroação dos efeitos do laudo, de sorte que não se revela legítima a condenação do apelante ao pagamento da diferença do valor do adicional de grau médio e de grau máximo desde abril de 2014 até a implementação do novo adicional em folha de pagamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que
“o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente recurso para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021